Tribunal: STF
Processo: ARE 1429422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INSTRUMENTO. AGRAVADA OPTOU POELA QUITAÇÃO DO SEU DÉBITO À VISTA, SEM A INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA. MP’s 2.222/2001 e 252/2002. APUAÇÃO DO VALOR PERTENCENTE A CADA UMA DAS PARTES.



    1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que entendeu assistir razão à impetrante quanto à sistemática para conversão em renda da União, na qual deverá ser observado o valor histórico dos depósitos. O Juízo de origem observou inexistir limitação temporal no decidido pela superior instância no que diz respeito ao levantamento pela impetrante dos acréscimos decorrentes do decurso do tempo, incidentes desde as datas dossucessivos depósitos realizados para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.



    2. O acórdão transitado em julgado determinou a conversão em renda da União apenas do “valor correspondente ao principal do tributo depositado à disposição do juízo, e deferido o levantamento, pela agravante, das importâncias relativas aos acréscimos decorrentes do decurso do tempo (taxa Selic), incidentes desde a data dos sucessivos depósitos realizados para suspensão da exigibilidade do crédito tributário”.



    3. A Medida Provisória nº 2.222/2001 assegurou, em seu art. 5º, aos optantes pelo regime especial de tributação, a possibilidade de pagar ou parcelar seus débitos, até o último dia do mês de janeiro de 2002, nas condições estabelecidas pelo art. 17 da Lei nº 9.799/99, que prevê isenção de multa e juros.



    4. O art. 9º da MP 252/2002, por sua vez, estabeleceu outros dois requisitos: que a desistência da ação judicial fosse formalizada até o último dia último do mês de fevereiro de 2002 e que fosse efetuado o pagamento integral ou da primeira parcela no prazo estabelecido no caput do art. 5º da Medida Provisória nº 2.222/2001, cabe dizer, até o último dia do mês de janeiro de 2002.



    5. Como se vê, o pagamento da dívida para com a União Federal teria que ser realizada até o dia 31/01/2002, donde se conclui que se o valor do principal pertence à União, em 31/01/2002, resta induvidoso que taxa Selic incidente sobre tal valor, a partir da referida data até o efetivo levantamento, também pertence à União.



    6. Portanto, pertence à União o valor do principal mais a correção pela taxa Selic incidente sobre tal valor, a partir de 31/01/2002, enquanto que pertence à parte autora o valor da correção pela taxa Selic que existia em 31/01/2002.



    7. Agravo de instrumento provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente